Tribunal: TJDFT
Processo: 0745731-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745731-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL FERREIRA BATISTA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA BATISTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (ID 65558278). Na peça inicial (ID 65557652), o impetrante narra que o paciente foi preso em 10/10/2024, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva. Sustenta que não há justificativa para a manutenção da segregação cautelar do paciente, já que inexistem provas concretas de sua participação no crime. Alega que, nas diligências realizadas pela Polícia Civil, o paciente não foi reconhecido e que a única coisa que o vincula ao fato é o veículo utilizado na prática do delito. Assevera que a Magistrada de origem desconsiderou os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente. Alude ao princípio da presunção de inocência. Afirma que não está evidenciada a ameaça à ordem pública, a conveniência da instrução processual, tampouco o risco de reiteração delitiva. Aponta a nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois desprovida de fundamentação, notadamente em relação à necessidade de imposição de medida cautelar. Salienta o caráter excepcional das medidas cautelares. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Conforme decisão anexada no ID 65871225, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 7/10/2024, em decorrência de representação da autoridade policial formulada nos autos do processo no 0704539-26.2024.8.07.0011. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da referida decisão: (...) Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva restou comprovada, especialmente, pela ocorrência policial e pelo relatório de investigação policial de no 478/2024 da 11a DPDF (lD 211381900). Há prova da ocorrência do delito, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, contra a vítima L.S.S.A, fato este ocorrido no dia 10/08/2024, por volta de 16h50, na Quadra 03, Conjunto 06, Parkway/DF. Ressalto que ao delito imputado aos representados é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, perfazendo a exigência do inciso I do art. 313 do CPP. Consta do processo que (...) foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo em investigação. De outro lado, restou demonstrado que o veículo Fiat/Siena, Placas JJD-4666/DF, o qual foi utilizado como carro de apoio ao roubo, é usado pelo representado GABRIEL, conforme este mesmo declarou, haja vista o pai dele, o proprietário do veículo, encontrar-se preso. Estampados, pois, os indícios de autoria imputados aos representados. Corrobora os indícios de autoria a confirmação de que o celular subtraído da vítima foi localizado na região em que GABRIEL mora. Os fatos apresentam gravidade em concreto acentuada, porquanto os acusado (sic) teriam praticado o delito em plena via pública e à luz do dia, situação a demonstrar especial periculosidade e ousadia ímpar dos acusados, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Destaco que, ainda que não se trate de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos em andamento ou ações penais em curso já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. (...) Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos representados, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do ‘periculum libertatis', este representado, fundamentalmente, como forma de garantir a ordem pública. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares diversas contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de por ora se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária para a situação em tela. (...) [a] DECRETAR AS PRISOES PREVENTIVAS de GABRIEL FERREIRA BATISTA (...). (g.n.) O mandado de prisão foi cumprido em 10/10/2024 (ID 65558269). Em 14/10/2024, a Defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão, autuado sob o no 0705019-04.2024.8.07.0011 (IDs 65558273 e 65558277). Em 16/10/2024, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo em concurso de agentes, assim constando da inicial acusatória (ID 214766947, do Processo no 0704627-64.2024.8.07.0011): No dia 10 de agosto de 2024, por volta das 17h, na via pública do SMPW Trecho 3, Quadra 03, Conjunto 06, em frente ao Mirante do Park, Park Way/DF, GABRIEL FERREIRA BATISTA e ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO , agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com um indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, o veículo FIAT/PALIO, de cor branca, com placas QBA9288/DF, além de uma bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho celular Samsung A24, bens pertencentes à vítima LÍVIA STELLA SOUZA ALMEIDA. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, GABRIEL, ANDRÉ e o outro comparsa, utilizando o veículo FIAT/SIENA, de placas JJD4666/DF, deslocaram-se até a Quadra 03 do Park Way, onde estacionaram ao lado do FIAT/PALIO conduzido pela vítima. Na sequência, ANDRÉ e o outro indivíduo desembarcaram do automóvel, tendo ANDRÉ embarcado no banco do passageiro dianteiro do veículo de LÍVIA STELLA, enquanto o outro criminoso abriu a porta do motorista, momento em que anunciaram o roubo, afirmando: “isso aqui é uma coisa rápida, isso é um assalto”. Para intimidar e evitar qualquer reação da vítima, um deles a ameaçou, dizendo: “se você tentar qualquer coisa eu vou te matar”. Enquanto toda a ação se desenvolvia, GABRIEL permaneceu no FIAT/SIENA, pronto para prestar apoio na fuga, garantindo o êxito da ação criminosa. Logo após o roubo, ANDRÉ e o outro comparsa se evadiram no FIAT/PALIO da vítima, enquanto GABRIEL os seguia no FIAT/SIENA. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu ANDRÉ como um dos autores do roubo (ID 211381917, Pje 0704539-26.2024.8.07.0011), notadamente aquele que se sentou no banco do carona ao seu lado. Apurou-se ainda que GABRIEL é possuidor e único condutor do veículo FIAT/SIENA de placas JJD4666/DF, utilizado para a prática delitiva. Com tais comportamentos, GABRIEL FERREIRA BATISTA e ANDRÉ LUCAS DA SILVA BRITO incorreram nas sanções previstas no artigo 157 §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia em todos os seus termos, a fim de instaurar-se o processo-crime, citando-se os denunciados, para todos os atos, a fim de que sejam ao final condenados, inclusive à reparação dos danos morais e materiais causados à vítima. Pugna, outrossim, pela notificação das pessoas ao final arroladas, para que digam em Juízo acerca da imputação ora deduzida. (...) (g.n.) Em 17/10/2024, ao analisar o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa, a autoridade apontada como coatora manteve a segregação do ora paciente, com os seguintes fundamentos (ID 65558278): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa do acusado GABRIEL FERREIRA BATISTA, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção dessa prisão (ID 214473435). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 214717747). É o breve relatório. Decido. Em que pese ter a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica vedado esta magistrada proceder com a revisão da decisão proferida nos autos da medida cautelar n.o 0704539-26.2024.8.07.0011. Ademais, os indícios de envolvimento do requerente nos fatos investigados são fortes, inclusive houve oferecimento de denúncia contra ele e seu suposto comparsa nos autos de no 0704627-64.2024.8.07.0011, no qual se apuram os fatos que ensejaram a decretação de sua prisão. A peça acusatória foi recebida na presente data. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. Intimem-se. Dê-se vista às partes. Nada sendo requerido, arquivem-se. (g.n_ Com efeito, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos concretos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, já que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de roubo majorado é superior a 4 anos de reclusão. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial, considerando, inclusive, o recebimento da denúncia pelo Juízo contra o paciente. Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que prestou apoio com o seu veículo na prática do crime e fuga de seus comparsas, após subtraírem bens da vítima, em proveito do grupo, mediante grave ameaça, exercida em via pública e em plena luz do dia. Ressalte-se, ainda, que foi confirmada a informação de que o celular subtraído da vítima foi localizado na região em que mora o paciente. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Por outro lado, diferentemente do que sustenta o impetrante, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, bem como foi esclarecida a necessidade de imposição da segregação cautelar. Outrossim, como bem ressaltou a Magistrada da origem, a Defesa não apresentou novos fatos que justificassem a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, proferida poucos dias antes da apresentação do pedido de relaxamento. O entendimento da Juíza singular está em plena consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme demonstra o precedente desta Primeira Turma Criminal, abaixo destacado: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). MANUTENÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública em razão da reiteração delitiva. 3. Admite-se a fundamentação per relationem quando inexistente qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1774041, 0743275-83.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023) (g.n.) Nesse sentido, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a decretação do encarceramento cautelar, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há escopo para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Desse modo, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator